Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726413-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo de origem sentenciado (ID 76449616). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator